Tribunal: TRF3
Processo: 0004194-33.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
126/151)

0004194-33.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA PRÉVIA DA EXEQUENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AGRAVO PROVIDO.

1. Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da União para manter sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O d. Juiz de Origem julgou extinta a execução fiscal em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente. Sentença proferida em 08.01.2019.

3. A executada arguiu a prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, bem como houve a concordância da União.

4. Tratando-se de matéria já decidida por meio de recurso repetitivo, deve ser aplicado o artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, para afastar a condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios.

5. Agravo interno provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004194-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: THERMAS DE EPITACIO

Advogado do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004194-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: THERMAS DE EPITACIO

Advogado do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela União nos termos do artigo 1.021 do CPC contra decisão monocrática, que negou provimento ao apelo, nos termos dos arts. 932, V, "b", do CPC (ID 901900877).

Nas razões do agravo interno, sustenta a recorrente que a decisão deve ser reconsiderada diante da aplicação do art. 19 da Lei n° 10.522/02, e, caso entenda pela manutenção da condenação, que o valor dos honorários seja reduzido (ID 91889186).

Deu-se oportunidade para resposta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004194-33.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: THERMAS DE EPITACIO

Advogado do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE LOPES BATISTA - SP194257-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da União para manter sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, observo que o d. Juiz de Origem julgou extinta a execução fiscal em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente. Sentença proferida em 08.01.2019.

Anoto que a executada arguiu a prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, bem como houve a concordância da União.

Tratando-se de matéria já decidida por meio de recurso repetitivo, deve ser aplicado o artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, conforme se verifica da ementa que ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. ART 19 DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. O STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS, DJe 14.11.2018, firmou a seguinte compreensão: "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002".

2. A Corte regional, no enfrentamento da matéria, concluiu que "deve ser aplicado o art. 19, §1°, I, da Lei n° 10.522/2002, que afasta a condenação em honorários quando o Procurador da Fazenda Nacional reconhecer a procedência do pedido em sede de contestação de embargos ou em resposta à exceção de pré-executividade (...) Deveras, no presente caso, o Procurador da Fazenda Nacional reconheceu expressamente a procedência da alegação de prescrição intercorrente (fls. 79/81)" (fl. 153, e-STJ).

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1815764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao agravo interno, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA PRÉVIA DA EXEQUENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AGRAVO PROVIDO.

1. Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação da União para manter sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O d. Juiz de Origem julgou extinta a execução fiscal em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente. Sentença proferida em 08.01.2019.

3. A executada arguiu a prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, bem como houve a concordância da União.

4. Tratando-se de matéria já decidida por meio de recurso repetitivo, deve ser aplicado o artigo 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, para afastar a condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios.

5. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.